Tribunal: TJPA
Processo: 0803204-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803204-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: THIAGO COSTA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803204-52.2023.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: THIAGO COSTA MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO C-208 PARA PROVIMENTO DO CARGO DE POLICIAL PENAL. CANDIDATO DECLARADO INAPTO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DOS CANDIDATOS. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
,
no sentido de
NÃO CONHECER o presente recurso
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO PARÁ em face da decisão proferida nos autos de n. 0904808-60.2022.8.14.0301que concedeu a liminar pleiteada na ação de Mandado de Segurança ajuizada. O trecho recorrido encontra-se assim disposto:

Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para que seja determinando o retorno do impetrante ao certame, permitindo-lhe a matrícula e participação no Curso de Formação respectivo, pela admissão da certidão de antecedentes criminais, suspendendo, por consequência, o ato que o reprovou do concurso em tela.

O agravante defende em sede recursal a existência de
error in judicando
que justificaria a reforma da decisão, tendo em vista que a legislação pátria, nas palavras do ente recorrente, “foi amplamente atendida, não havendo qualquer substrato lógico, fático e jurídico no pleito apresentado pela parte adversa”.

A peça de contrarrazões não foi juntada aos autos.

Em seguida, juntou-se aos autos a decisão monocrática de ID 13007745 que possui como conteúdo matéria diversa da tratada no presente recurso. Em verdade, referida decisão diz respeito a processo diverso (
0803170-77.2023.8.14.0000
).

Por tal motivo, o ente recorrente interpôs Embargos de Declaração apontando o erro mencionado no parágrafo anterior.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

A despeito do erro apontado nos aclaratórios, em pesquisa procedida por meu gabinete junto ao processo originário, no primeiro grau de jurisdição, autos nº 0904808-60.2022.8.14.0301, constatei que o juízo
a quo
já julgou o feito com resolução do mérito.

Considerando a ocorrência de sentença de mérito no processo originário, não há outra direção processual a seguir a não ser o reconhecimento da perda de objeto do recurso interposto com fundamento no art.932, III, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1546176 SP 2019/0210729-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Assim, pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso manejado, já que prejudicado.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2024